Tribunal: TJMT
Processo: 1016944-03.2021.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016944-03.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (RECORRENTE), CLAUDETE KAMINSKI - CPF: 815.874.651-91 (ADVOGADO), NADIR INES SIMON - CPF: 871.306.291-34 (RECORRIDO), THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1016944-03.2021.8.11.0015 – Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop – MT

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP.

RECORRIDO: NADIR INES SIMON.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PENSÃO POR MORTE DE FILHO – DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE MÃE E FILHO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA JURIDICAMENTE EFICAZ – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES ESTABELECIDOS NO ART. 7 E 8 DA LEI MUNICIPAL nº 2.295/2016 – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em impossibilidade de concessão de pensão por morte, quando foram cumpridos os requisitos autorizadores da concessão nos limites estabelecidos pelo art. 7 e 8 da Lei Municipal 2.295/2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que declarou a recorrida depende beneficiário do segurado LUIZ CARLOS SIMON e, e por consequência, condenou o recorrente no pagamento do benefício de PENSÃO POR MORTE a recorrida, desde a data do requerimento administrativo (01/06/2021), com a imediata implantação do benefício na folha de pagamento da recorrida, que deverá pagar as prestações vencidas corrigidas pelo INPC acrescidas de juros moratórios segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir do vencimento de cada prestação.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Da inexistência de prova da dependência econômica da parte recorrida em relação ao
de cujus –
Da devida desconsideração do depoimento dos informantes.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento

recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da inexistência de prova da dependência econômica da parte recorrida em relação ao
de cujus –
Da devida desconsideração do depoimento dos informantes.

Rejeito tal
argumento recursal, eis que, a parte recorrente se limita a afirmar que não restou comprovada a situação de dependência econômica, ante a existência de uma unidade consumidora em nome da recorrida, no mesmo endereço do
de cujus
, bem como, ante a impossibilidade de consideração dos depoimentos dos informantes.

Com efeito, é preciso registrar que caberia ao Município recorrente a apresentação de contraprova juridicamente eficaz a fim de desmistificar o quadro de dependência econômica apresentado pela recorrida, sendo possível, no caso dos autos, a realização de estudo social pelo ente Municipal.

Desse modo, inexistindo outros elementos nos autos, penso que, no caso em testilha, foram cumpridos os requisitos autorizadores da concessão da referida pensão por morte em favor da parte recorrida, nos limites estabelecidos pelos artigos 7 e 8 da Lei Municipal 2.295/2016.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente
Município de Sinop – MT
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022